Tribunal: TJES
Processo: 5005399-52.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005399-52.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEVIR SANTOS RODRIGUES

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE VITORIA/ES

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. UTILIZAÇÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS COMO ARGUMENTO EM PLENÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos nº 0033948-32.2018.8.08.0024, indeferiu pedido defensivo para que o Ministério Público se abstivesse de utilizar antecedentes criminais do acusado durante os debates em plenário do Tribunal do Júri, com fundamento na inexistência de vedação expressa no art. 478 do Código de Processo Penal (CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a menção a antecedentes criminais do acusado durante os debates em plenário do Tribunal do Júri, à luz do princípio da presunção de inocência; e (ii) verificar se a ausência de previsão expressa no art. 478 do CPP autoriza tal prática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A leitura e utilização de antecedentes criminais do réu em plenário do Tribunal do Júri, ainda que permitidas na fase preparatória (art. 422 do CPP), não se justificam durante os debates, pois desviam o foco do julgamento do fato para a personalidade do acusado, contrariando o princípio do Direito Penal do Fato e a garantia constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII).

4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que a exploração de antecedentes criminais como argumento em plenário é vedada, pois configura indevido argumento de autoridade, ferindo o direito do acusado a um julgamento justo e imparcial, conforme decidido no AgRg nos EDcl no HC n. 920.362/RS (Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02/09/2024, DJe 04/09/2024) e no AgRg-HC n. 973.898 (Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 22/04/2025, DJe 30/04/2025).

5. Assim, a menção aos antecedentes durante os debates em plenário é inadmissível, ainda que tais documentos possam ser utilizados para outros fins, como aferição de requisitos para prisão preventiva ou dosimetria da pena, desde que não desvirtuem o julgamento dos fatos específicos narrados na denúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. É vedada a utilização de antecedentes criminais do acusado como argumento em plenário do Tribunal do Júri, por configurar indevido desvio do foco do julgamento dos fatos para a personalidade do réu, em afronta ao princípio da presunção de inocência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 422 e 478.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 920.362/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02/09/2024, DJe 04/09/2024; STJ, AgRg-HC n. 973.898, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22/04/2025, DJe 30/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5005399-52.2025.8.08.0000

PACIENTE
:
LEVIR SANTOS RODRIGUES

AU
TORA
:
JUÍZO DE DIREITO
DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
VITÓRIA/ES

R
ELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LEVIR SANTOS RODRGIUES

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, proferido nos autos nº 0033948-32.2018.8.08.0024, que indeferiu o pleito defensivo pela abstenção do Ministério Público em utilizar dos antecedentes criminais do acusado no Tribunal do Júri.

Os impetrantes alegam que a leitura de documentos relacionados a vida pregressa do paciente quando do julgamento do réu em plenário caracteriza constrangimento ilegal em razão da absoluta ausência de liame entre os documentos e os fatos apurados.

O pedido liminar foi
deferido
(ID 13145149).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça acostado ao ID 13512789, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

O cerne da argumentação defensiva reside de que os antecedentes criminais do paciente não guardam relação direta com os fatos imputados na denúncia. Dessa forma, sua menção durante os debates do Tribunal do Júri teria o condão de macular a presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), desviando o foco do julgamento – que deveria se concentrar na conduta descrita na acusação – para a pessoa do réu.

No ato coator (ID 13119246), o Magistrado de primeiro grau anuiu com a possibilidade de menção da vida pregressa do réu durante a sessão plenária, ante a ausência de vedação explícita no rol do art. 478 do Código de Processo Penal quanto ao uso de antecedentes criminais, nos seguintes termos:

2) Abstenção ao Ministério Público de se utilizar dos antecedentes criminais do acusado em plenário:

O rol do artigo 478 do CPP é taxativo sobre os documentos que não podem ser utilizados em plenário, pelo que não há vedação legal à sua menção em plenário. Assim,
INDEFIRO
o requerimento formulado pela Defesa.

No entanto, no julgamento do AgRg nos EDcl no HC n. 920.362/RS, o Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, embora tenha reconhecido a legalidade da juntada de documentos relativos aos antecedentes criminais na fase preparatória ao julgamento em plenário — nos termos do art. 422 do CPP, ressalvou a impossibilidade de sua utilização como argumento no âmbito do Tribunal do Júri.

Dessa forma, “
em se tratando do exame dos elementos de um crime, em especial daqueles dolosos contra a vida, o fato não se torna típico, antijurídico e culpável por uma circunstância referente ao autor ou aos seus antecedentes, mesmo porque, se assim o fosse, estaríamos perpetuando a aplicação do Direito Penal do Autor, e não o Direito Penal do Fato
” (AgRg nos EDcl no HC n. 920.362/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 04/09/2024).

Por oportuno, transcreve-se referido Acórdão:

PROCESSO PENAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. JUNTADA DE ANTECEDENTES INFRACIONAIS DO ACUSADO. RESPEITO AO ART. 422 DO CPP. UTILIZAÇÃO DE TAIS DOCUMENTOS COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE NA SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI (DIREITO PENAL DO AUTOR). IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No procedimento dos crimes dolosos contra a vida, a lei processual penal admite a juntada de documentos pelas partes, mesmo após a sentença de pronúncia, a teor do art. 422 do Código de Processo Penal (HC n. 373.991/SC, Relator Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe de 1º/2/2017). 2. Assim, inexiste constrangimento ilegal na juntada, a tempo e modo, dos antecedentes policial e judicial do réu, inclusive os antecedentes infracionais. 3. No entanto, em se tratando do exame dos elementos de um crime, em especial daqueles dolosos contra a vida, o fato não se torna típico, antijurídico e culpável por uma circunstância referente ao autor ou aos seus antecedentes, mesmo porque, se assim o fosse, estaríamos perpetuando a aplicação do Direito Penal do Autor, e não o Direito Penal do Fato.
Desse modo, para evitar argumento de autoridade pela acusação, veda-se que a vida pregressa do réu seja objeto de debates na sessão plenária do Tribunal do Júri
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg nos EDcl no HC n. 920.362/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02/09/2024, DJe de 04/09/2024
) – destaquei.

De igual forma:

AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO. HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. JUNTADA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DO ACUSADO. RESPEITO AO ART. 422 DO CPP. UTILIZAÇÃO DE TAIS DOCUMENTOS COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE NA SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI (DIREITO PENAL DO AUTOR). IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. Como é de conhecimento, o art. 422 do Código de Processo Penal 1.autoriza a juntada de documentos e o requerimento de diligências, não se verificando, portanto, constrangimento ilegal na juntada do histórico criminal do agravado, uma vez que este pode auxiliar na aferição dos requisitos da prisão preventiva bem como na dosimetria da pena, na hipótese de condenações anteriores com trânsito em julgado.
No entanto, em se tratando do exame dos elementos de um crime, em especial daqueles dolosos contra a vida, o fato não se torna típico, antijurídico e culpável por uma circunstância referente ao autor ou aos seus antecedentes, mesmo porque, se assim o fosse, estaríamos perpetuando a aplicação do Direito Penal do Autor, e não o Direito Penal do Fato. Desse modo, para evitar argumento de autoridade pela acusação, veda-se que a vida pregressa do réu seja objeto de debates na sessão plenária do Tribunal do Júri
. Inexiste ilegalidade na decisão agravada que, ao conceder a ordem, limitou-se a vedar a utilização, como argumentos de autoridade
officio
durante os debates em plenário, dos documentos que não guardem relação com os fatos narrados na denúncia ou que não influenciem na dosimetria da pena, sem impedir a juntada em si ou declarar sua nulidade. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ; AgRg-HC 973.898; Proc. 2025/0004831-5; RS; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 22/04/2025; DJE 30/04/2025
) – destaquei.

Portanto, a jurisprudência recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento que robustece a tese defensiva, ao assentar ser
inadmissível a exploração dos antecedentes criminais como ferramenta retórica para influenciar o conselho de sentença durante os debates em plenário
, por configurar manifesta violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Por todo exposto,
CONCEDO
A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto a concessão da ordem.

Acompanho o E. Desembargador.

É como Voto.